Tribunal: TJDFT
Processo: 0742685-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO POR PRESIDENTE AFASTADO. SUSPENSÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender as atividades da Junta de Governo Nacional da Cruz Vermelha Brasileira até o julgamento do mérito da ação originária.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para justificar a suspensão das atividades da Junta de Governo Nacional da Cruz Vermelha Brasileira até o julgamento do mérito da ação originária, diante da alegada ilegitimidade de seus membros e da nulidade dos atos associativos praticados.

III. Razões de decidir.
3. O processo de origem envolve o ajuizamento de pedido de natureza cautelar para suspender as atividades da Junta de Governo Nacional até o julgamento do mérito da demanda, de modo que o pedido que a Agravante requer neste recurso é uma consequência direta do que restou apreciado no AGI n. 0754015-03.2023.8.07.0000, em que esta Turma se manifestou no sentido de reconhecer a destituição do presidente da Agravada que havia convocado a Assembleia.
4. A destituição de JÚLIO CALS DE ALENCAR, reconhecida em julgamento anterior (AGI n. 0754015-03.2023.8.07.0000), compromete a validade dos atos posteriores por ele praticados, inclusive a convocação da Assembleia Nacional de 2023.
5. A ausência de poderes regulares de representação institucional da Agravada, aliada à falta de contraditório e produção de provas na origem, justifica a concessão da tutela de urgência recursal para preservar o resultado útil do processo.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido, para confirmar a tutela de urgência que suspendeu as atividades da Junta de Governo Nacional da Cruz Vermelha Brasileira até o julgamento do mérito da ação originária.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 344.